Tribunal: TCU
Processo: 039.818/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de Termo de Compromisso, que tinha por objeto a construção de três unidades de educação infantil.

Inteiro teor:
Acórdão 7169/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Dannilo Cavalcante Vieira, ex-prefeito do Município de Bom Conselho/PE (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 5069/2013, que tinha por objeto a construção de três escolas voltadas à educação infantil; Considerando que, na fase interna, também foi arrolada como responsável a ex-prefeita Judith Valeria Alapenha de Lira (gestão 2009-2012), cuja responsabilidade foi devidamente afastada pela unidade instrutora por não ter havido desembolsos em sua gestão, tendo o saldo dos recursos sido integralmente transferido ao seu sucessor; Considerando que os saldos remanescentes nas contas correntes do ajuste, no montante de R$ 525.405,69, foram recolhidos aos cofres do FNDE em 16/8/2023, antes da autuação do processo neste Tribunal; Considerando que o débito remanescente imputado a Dannilo Cavalcante Vieira, no valor histórico de R$ 340.789,83, corresponde aos pagamentos efetuados à empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., contratada para executar as obras, que foram paralisadas; Considerando que, em sua defesa, o responsável demonstrou que a inexecução do objeto decorreu do abandono da obra por parte da empresa contratada, que executou apenas 31,51% de uma das três escolas previstas e não iniciou as demais, levando ao cancelamento posterior do ajuste pelo FNDE; Considerando que o então gestor, ao constatar o abandono, adotou as medidas administrativas e judiciais cabíveis para o resguardo do erário, como a rescisão contratual e o ajuizamento, em 20/10/2016, de ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (processo 0001031-24.2016.8.17.0300, na 2a Vara da Comarca de Bom Conselho/PE) em desfavor da empresa, ação esta que se encontra conclusa para sentença, demonstrando a busca ativa pelo ressarcimento dos valores pagos; Considerando que, segundo a análise da unidade instrutora, não restou caracterizada a culpa lato sensu do gestor pelo dano, uma vez que os pagamentos efetuados corresponderam aos serviços medidos e não se verificou conduta dolosa ou culposa de sua parte, alinhando-se à jurisprudência desta Corte (a exemplo do Acórdão 2661/2015-TCU-Segunda Câmara ), que afasta a responsabilidade do prefeito quando este adota as providências a seu alcance para evitar ou ressarcir o dano; Considerando que as justificativas relacionadas à omissão no dever de prestar contas foram acolhidas pela unidade instrutora, em razão da verossimilhança da alegação de impossibilidade técnica de finalização do procedimento no sistema do concedente (Simec), o qual exigia o cumprimento de etapas inviabilizadas pela não conclusão da obra; Considerando que a análise da unidade instrutora concluiu pela ausência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, haja vista a ocorrência de marcos interruptivos regulares; Considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU anuiu integralmente à proposta da unidade instrutora pelo acolhimento das justificativas e pela regularidade das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as providências indicadas no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 039.818/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dannilo Cavalcante Vieira (XXX.239.854-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Bom Conselho - PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Gabriel Domingues de Rezende (26965/OAB-PE), representando Dannilo Cavalcante Vieira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual Judith Valeria Alapenha de Lira; 1.7.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Dannilo Cavalcante Vieira e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 1.7.3. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; e 1.7.4. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.